Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-52.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005998-52.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.678.766/0001-49 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), YURI BASTOS - CPF: 066.045.549-88 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos à execução. Legitimidade ativa. Ausência de inclusão formal no polo passivo. Omissão, contradição e obscuridade não configuradas. Art. 914 do
cpc
. Art. 775, parágrafo único,
ii
, do
cpc
. Princípio da causalidade. Prequestionamento. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a decisão que cancelou a distribuição dos embargos à execução, recebendo-os como mera manifestação nos autos da execução de título extrajudicial. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à sua legitimidade ativa para opor embargos à execução, ao instrumento processual adequado para dilação probatória, à incidência do art. 775, parágrafo único, II, do CPC e à definição da sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao exigir decisão formal de inclusão da embargante no polo passivo da execução para reconhecer sua legitimidade ativa à oposição de embargos à execução; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao instrumento processual adequado para a produção de prova complexa acerca da alegada formação de grupo econômico; (
iii
) saber se o art. 775, parágrafo único, II, do CPC impede a extinção dos embargos sem anuência da embargante; e (
iv
) saber se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
Não há contradição interna no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a controvérsia e assentou, de forma coerente, que a legitimidade ativa para oposição de embargos à execução exige a prévia inclusão formal da parte no polo passivo da execução, mediante decisão judicial. A simples menção na petição inicial, o cadastramento no sistema
PJe
ou a inscrição em cadastros restritivos não substituem o pronunciamento jurisdicional de inclusão.

4.
Também não há omissão quanto aos
arts
. 914 e 239, § 1º, do CPC. O acórdão examinou a alegação de comparecimento espontâneo e concluiu que, ausente decisão formal de inclusão e inexistente constrição patrimonial efetiva, o ingresso voluntário da embargante revelou-se prematuro para legitimar a oposição de embargos à execução.

5.
Inexiste omissão acerca do instrumento processual adequado para dilação probatória. O acórdão consignou que, sobrevindo futura inclusão formal da embargante no polo passivo da execução, será assegurado o exercício da ampla defesa por meio dos embargos à execução, oportunidade em que poderão ser produzidas as provas pertinentes. A definição antecipada do meio probatório pressupõe situação processual ainda não consolidada.

6.
O art. 775, parágrafo único, II, do CPC não incide na hipótese. A exigência de anuência do embargante pressupõe a existência de embargos admissíveis e regularmente instaurados. Reconhecida, no acórdão embargado, a ausência de legitimidade ativa da embargante, resta prejudicada a discussão sobre eventual desistência da execução e seus efeitos.

7.
Não houve omissão quanto à sucumbência. O acórdão expressamente remeteu
a
apreciação da matéria ao juízo da execução, por se tratar de questão acessória vinculada ao exame definitivo do pedido de desistência formulado pela exequente e da alegada ilegitimidade passiva da embargante. A definição de honorários nesta sede extrapolaria os limites integrativos dos embargos de declaração.

8.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da orientação firmada pelo colegiado. Ausente qualquer vício integrativo, impõe-se a rejeição do recurso, sem prejuízo do prequestionamento dos dispositivos invocados, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade ativa para oposição de embargos à execução depende de prévia inclusão formal do embargante no polo passivo da execução, não sendo suficiente sua mera indicação na petição inicial ou o comparecimento espontâneo aos autos. 2. A ausência de legitimidade ativa para oposição dos embargos prejudica a incidência do art. 775, parágrafo único, II, do CPC. 3. A definição da sucumbência decorrente do indevido direcionamento da execução deve ser apreciada no juízo da execução, à luz do princípio da causalidade. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, salvo quando presente efetivo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 10, 239, § 1º, 489, § 1º, IV, 775,
p.u
., II, 914, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; STJ, Tema 587; STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
em face do acórdão prolatado pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que cancelou a distribuição dos embargos à execução e os recebeu como mera manifestação nos autos principais da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003999-64.2025.8.11.0040.

O contexto que originou a lide é o seguinte:
Bertuol Indústria de Fertilizantes
LTDA ajuizou ação de execução extrajudicial c/c
desconsideração
da personalidade jurídica em face de
Safras Armazéns Gerais
LTDA e diversas outras pessoas jurídicas e físicas, incluindo expressamente a
Gabiza
Transportes de Cargas
LTDA no polo passivo, com pedido de citação, penhora de ativos e responsabilização solidária, sob a tese de formação de grupo econômico. O crédito exequendo alcança R$ 46.820.482,79. O juízo deferiu parcialmente a tutela de urgência, desconsiderando a personalidade jurídica da SAFRAS e incluindo seus sócios e a holding familiar no polo passivo, mas indeferiu, naquele momento, a inclusão formal da GABIZA e das demais empresas indicadas como grupo econômico, por considerar a matéria demasiado complexa para deferimento liminar.

Nesse contexto, a GABIZA, que já figurava nominalmente na petição inicial da execução como executada, havia sido cadastrada como parte no sistema
PJe
e sofrera inscrição em órgãos de proteção ao crédito, compareceu espontaneamente aos autos e
opôs
os presentes embargos à execução (Processo n. 1005998-52.2025.8.11.0040), com recolhimento de custas, pedido de tutela de urgência e fundamentação robusta sobre a inexistência de grupo econômico, nulidade do título e conduta temerária da exequente.

O juízo de origem cancelou a distribuição dos embargos, recebendo-os como mera “manifestação”, ao fundamento de ausência de interesse de agir, eis que a GABIZA não integrava formalmente o polo passivo da execução. Ato contínuo, a BERTUOL requereu, via emenda à inicial (ID 192526846
do processo originário
), a exclusão da GABIZA do polo passivo. O juízo da execução, porém, diante da expressa oposição da GABIZA à desistência, determinou que o pedido somente seria analisado após a citação das demais empresas do alegado grupo econômico (RD Comércio, Nutri Alimentos,
Baxi

Foods
) para manifestação — mantendo, pois, a questão em aberto.

Interpostos embargos de declaração em primeira instância, foram rejeitados sem enfrentamento das teses articuladas. A apelação subsequente foi
submetida à Quinta Câmara de Direito Privado, onde o Des. Relator Sebastião de Arruda Almeida votou pelo provimento, reconhecendo a legitimidade e o interesse de agir da embargante. Instaurada divergência pelo 1º Vogal Convocado, Des. Sebastião Barbosa Farias, acompanhado pelos Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Desa. Clarice Claudino da Silva e Dr. Márcio Aparecido Guedes, aplicou-se a técnica do art. 942 do CPC, tendo o acórdão final negado provimento ao recurso por maioria.

A embargante opõe os presentes embargos de declaração (ID 336138867), apontando: (i) contradição e omissão quanto à legitimidade ativa para embargos à execução, com suposta violação ao art. 914 do CPC e ao art. 5º, XXXV, da CF/88; (
ii
) omissão quanto ao instrumento processual hábil para dilatação probatória; (
iii
) omissão quanto à aplicabilidade do art. 775, parágrafo único, II, do CPC; e (
iv
) omissão quanto ao princípio da causalidade e à sucumbência, com invocação da Súmula 153/STJ e do Tema 587/STJ. Subsidiariamente, requerem o prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, verifica-se a admissibilidade recursal. O acórdão embargado foi publicado no
DJe
em 09/12/2025, sendo os presentes embargos de declaração opostos tempestivamente, conforme certidão de prazo acostada aos autos.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A embargante
invoca omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, circunstâncias que, em tese, autorizam o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO FORMAL NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por
Gabiza
Transportes de Cargas Ltda. contra sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução, ajuizados em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003999-64.2025.8.11.0040, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa da embargante, tendo em vista que ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a simples menção à empresa apelante na petição inicial da execução e o pedido de medidas constritivas seriam suficientes para lhe conferir legitimidade ativa para oposição de embargos à execução; (
ii
) se a ausência de decisão formal de inclusão no polo passivo da execução impede o conhecimento dos embargos à execução; e (
iii
) se o juízo de origem agiu corretamente ao receber os embargos como mera manifestação, com posterior cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. A inclusão da empresa executada no polo passivo da ação executiva requer decisão judicial expressa, não bastando a simples menção na inicial ou a formulação de pedido de constrição.

4. A ausência de decisão judicial que determine a inclusão da apelante no polo passivo da execução inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para oposição de embargos, o que justifica o indeferimento liminar da inicial.

5. A citação da empresa apelante, determinada apenas para manifestação quanto ao pedido de reconhecimento de grupo
econômico, não configura sua inclusão formal na relação processual executiva.

6. A ausência de qualquer medida efetiva de constrição patrimonial direcionada à apelante reforça o entendimento de que não há ameaça concreta ou interesse jurídico que fundamente a oposição de embargos.

7. O reconhecimento de ilegitimidade ad causam, inclusive arguido pela própria embargante nos autos, confirma a correção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição e o aproveitamento dos autos como manifestação incidental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade ativa para oposição de embargos à execução exige a formal inclusão do embargante no polo passivo da execução.

2. A mera indicação da parte como potencial devedora ou integrante de grupo econômico, sem decisão judicial de inclusão, não autoriza o ajuizamento de embargos à execução.

3. A ausência de medida constritiva e a existência de pedido de desistência da execução em relação à parte embargante reforçam a inexistência de interesse jurídico imediato."

III. Das teses alegadas e da análise dos vícios

Passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

A.
Da alegada contradição e omissão quanto à legitimidade ativa para embargos à execução (art. 914 do CPC)

A embargante sustenta que o acórdão incorre em manifesta contradição ao reconhecer que foi expressamente arrolada na petição inicial da execução, cadastrada nos sistemas do
PJe
e nos cadastros do SERASA como executada, e ao mesmo tempo negar-lhe legitimidade para embargar, exigindo decisão judicial expressa de inclusão formal no polo passivo. Invoca violação ao art. 914 do CPC, ao art. 5º, XXXV, da CF/88, e ao art. 239, §1º, do CPC.

Não assiste razão à embargante neste ponto.

Não se verifica contradição interna no acórdão embargado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado
,
proveniente de proposições logicamente inconciliáveis constantes da mesma decisão. Não se confunde com divergência entre o entendimento adotado pelo colegiado e a interpretação defendida pela parte.

O voto vencedor, enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa da embargante, fixando, de forma coerente e fundamentada, que o pressuposto elementar para a oposição de embargos à execução é a condição de executado, condição essa que exige inclusão formal no polo passivo por decisão judicial, não se satisfazendo com o mero cadastramento sistemático ou a menção na petição inicial. A tese foi examinada a partir dos documentos dos autos, com análise do termo de arresto, dos dados do
PJe
e da cronologia processual.

Tampouco há omissão quanto ao art. 914 ou ao art. 239, §1º, do CPC. O acórdão enfrentou a tese do comparecimento espontâneo e da pretensão executória direcionada contra a embargante, concluindo que, diante da ausência de decisão formal de inclusão e da inexistência de constrição patrimonial efetiva, o ingresso voluntário nos autos revelou-se prematuro para fins de legitimar a oposição de embargos. O argumento foi enfrentado e rejeitado
,
o que é substancialmente diferente de ter sido ignorado.

O que a embargante denomina de “contradição” é, em sua essência, a divergência entre o entendimento majoritário do colegiado e o do próprio relator, vencido, e entre ambos e a tese da parte. A existência de voto vencido robusto e tecnicamente fundamentado, como o proferido pelo Des. Relator Sebastião de Arruda Almeida, evidencia a
controvérsia
da matéria
,
mas não transforma o resultado majoritário em contradição interna sanável. O instrumento adequado para submeter a questão ao reexame da tese é o recurso especial.

Rejeito os embargos neste ponto.

B.
Da alegada omissão quanto ao instrumento processual hábil para dilatação probatória

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido sobre qual seria o caminho processual adequado para a produção de provas complexas — perícia contábil, prova testemunhal — necessárias à refutação da tese de grupo econômico, diante da impossibilidade de dilatação probatória tanto na execução quanto pela via da exceção de
pré
-executividade.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado respondeu, ainda que de forma sintética, à questão do momento e do instrumento processual para a defesa da embargante: consignou que, se a embargante vier a ser formalmente incluída no polo passivo da execução por decisão judicial, estará assegurada a sua oportunidade de apresentar defesa por meio dos embargos à execução, no momento processual oportuno. A via defensiva
existe,
sua utilização é que estava, segundo o acórdão, condicionada à inclusão formal.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não obriga o julgador a desdobrar todas as implicações práticas da tese adotada para cada cenário factível. A questão da adequabilidade procedimental para prova complexa pressupõe, como antecedente, a inclusão da parte no polo passivo
,
matéria ainda pendente perante o juízo de origem. Não há omissão sanável neste ponto.

Rejeito os embargos neste ponto.

C.
Da alegada omissão quanto ao art. 775, parágrafo único, II, do CPC

A embargante sustenta que o acórdão teria ignorado a norma cogente do art. 775, parágrafo único, II, do CPC, segundo a qual a extinção dos embargos que
discutem matéria de mérito depende de anuência expressa do embargante. Como a exequente requereu a desistência apenas após a oposição dos embargos, e a GABIZA não anuiu, a extinção seria indevida.

Não assiste razão à embargante.

O art. 775, parágrafo único, II, do CPC dirige-se à hipótese em que embargos válidos e admissíveis — já instaurados regularmente — são alvo de pedido de desistência pelo exequente após sua oposição. A aplicação da norma pressupõe, logicamente, a existência de embargos processualmente válidos, com legitimidade ativa reconhecida.

No caso dos autos, o fundamento do acórdão embargado foi anterior e prejudicial: reconheceu que a própria oposição dos embargos era inadmissível por falta de legitimidade ativa. Se os embargos eram ilegítimos desde o início, a questão da desistência da execução e da necessidade de anuência do embargante para sua extinção torna-se logicamente prejudicada
,
não há incidente válido a ser extinto mediante desistência.

A omissão alegada não se configura como vício sanável em embargos de declaração; é fundamento para recurso especial, notadamente para submeter ao STJ a tese sobre a relação entre o comparecimento espontâneo, a legitimidade do art. 914 do CPC e a proteção do embargante diante da desistência superveniente, questões que o prequestionamento ora operado viabiliza.

Rejeito os embargos neste ponto.

D.
Da alegada omissão quanto ao princípio da causalidade e à sucumbência

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de deliberar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito de o próprio voto vencedor ter reconhecido que “a única controvérsia remanescente parece
residir nas eventuais implicações relativas à sucumbência”. Invoca o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), a Súmula 153/STJ e o Tema 587/STJ.

Não assiste razão à embargante.

O próprio acórdão embargado não foi silente sobre a sucumbência: o voto vencedor a identificou expressamente como questão pendente e a remeteu ao juízo de origem, consignando que “a única controvérsia remanescente parece residir nas eventuais implicações relativas à sucumbência — matéria que, por sua natureza acessória, poderá ser resolvida no próprio juízo de origem, no momento oportuno, após a apreciação definitiva do pedido de desistência e do exame da alegada ilegitimidade passiva”. Não há, portanto, omissão: há remessa deliberada e fundamentada ao foro competente.

A remessa é tecnicamente correta. A sucumbência a que alude o voto vencedor não é a sucumbência recursal neste processo — que recairia sobre a própria apelante vencida —, mas sim a sucumbência decorrente do redirecionamento indevido da execução, a ser apurada nos autos da execução n. 1003999-64.2025.8.11.0040, onde o princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC) e o entendimento do STJ sobre o chamamento indevido a litigar em juízo (REsp 2.072.206/SP) poderão ser aplicados no momento adequado
,
após a apreciação definitiva do pedido de desistência formulado pela BERTUOL e da situação processual da GABIZA naqueles autos. É nesse processo, e não nos presentes embargos declaratórios, que a matéria encontra seu foro natural e o momento oportuno para ser resolvida.

Fixar honorários nesta sede implicaria, ainda, julgar matéria que o acórdão expressamente reservou ao juízo de origem
,
o que extrapolaria os limites dos embargos de declaração, cujo objeto é integrar ou esclarecer o julgado, não substituir ou ampliar suas conclusões.

Rejeito os embargos neste ponto.

IV.
Da impossibilidade de efeitos infringentes quanto ao resultado principal

Os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente são admissíveis quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento. O objetivo dos embargos de declaração é a integração ou o esclarecimento do julgado — não sua substituição.

Conforme demonstrado nos tópicos precedentes, as omissões e contradições articuladas nas teses A, B, C e D não se configuram: o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade; respondeu à questão do instrumento processual; a matéria do art. 775, parágrafo único, II, do CPC foi prejudicada pela fundamentação adotada; e o silêncio sobre honorários não constitui omissão, pois a matéria não foi pedida no recurso de apelação. Não há vício que imponha a reforma ou a integração do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito nem à inovação do objeto recursal. Ausente qualquer vício integrativo, impõe-se a rejeição integral dos
aclaratórios
.

Registre-se, por fim, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam parcialmente inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existentes os vícios apontados. Para esse efeito, consigna-se que o acórdão examinou os
arts
. 914, 239, §1º, 775, parágrafo único, II, 85, §§2º e 10, 489, §1º, IV, e 927, III e V, todos do CPC, e os
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO

INTEGRALMENTE
, mantendo intacta a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026